Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEDE. TERRITÓRIO NACIONAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial em ação de uso indevido de dados, violação à privacidade e à proteção de dados cumulada com reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação foi proposta no foro competente para processamento e julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro especial do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre relação de consumo. Cuida-se de competência absoluta.
4. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada.

Teses de julgamento: “1. A previsão aleatória de cláusula de eleição de foro constitui abuso de direito que viola o princípio do juiz natural. 2. A propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 63, § 1o, § 5o, 64, § 1o, 75, § 1o; CDC, arts. 1o, 6, VIII, 101, I; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.4.2020; STJ, REsp 1.032.876/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.12.2008; STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.4.2016; TJDFT, APC 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, j. 13.7.2020; APC 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2022; TJDFT, APC 0711309-36.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, APC 0717673-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, AI 07137214020228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Rel. Desig. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 26.7.2022; TJDFT, AI 07402385320208070000, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 9.12.2020.